Tribunal: TJMT
Processo: 0000660-86.2014.8.11.0077
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000660-86.2014.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), LUCILA PINTO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
-
CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - AUSÊNCIA DE CONCURSO - NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO - ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. A regra de ingresso no serviço público é por intermédio de concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF. Excepcionalmente, caso reste demonstrada a necessidade temporária de excepcional interesse público, é possível a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade do serviço, desde que atendidas as seguintes condições: a) previsão em lei dos casos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público; d) interesse público excepcional.

2. À vista do disposto no parágrafo segundo, do artigo 37, da Constituição Federal, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos de prestação de serviço firmados entre o Estado de Mato Grosso e a Sra. Lucila Pinto da Silva.

3. Sentença mantida, recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT,
M.M. Elmo Lamoia de Moraes
, nos autos da Ação Civil Pública, para cumprimento de obrigação de não fazer c.c. declaração de nulidade de contrato temporário c.c. pedido de ressarcimento do erário n. 660-86.2014.811.0077 – Código: 53982,
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato de trabalho firmado entre o réu e a Sra. Lucila Pinto da Silva.

Em suas razões recursais, o Estado alega a ausência de nulidade da contratação da Sra. Lucila Pinto da Silva, uma vez que em se tratando de contrato temporário, o que a Constituição determina é que a necessidade seja temporária e de excepcional interesse público.

Assevera que muito embora o STF, na ADI nº 3662/STF, tenha declarado a inconstitucionalidade dos dispositivos do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, que permitiam à administração pública a contratação temporária de pessoal em qualquer situação que considerasse urgente e a prorrogação indefinida dos prazos para contratação, houve modulação dos efeitos da referida decisão para a data de 31/03/2018.

Ao Final, requer seja conhecido e provido o recurso, para reformar a sentença, no ponto em que declarou nulo o contrato firmado entre o apelante e a Sra. Lucila Pinto da Silva.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de Apelação. [id. 26503470]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da Douta Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou pelo desprovimento do recurso. [id. 34399471]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo
a quo
,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato de trabalho firmado entre o réu e a Sra. Lucila Pinto da Silva.

Destaco que nos recursos de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
propôs, em 18/06/2014, “
Ação Civil Pública para cumprimento de obrigação de não fazer c/c declaração de nulidade de contrato temporário c/c pedido de ressarcimento do erário
” em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a declaração de nulidade de contrato de trabalho ilegal firmado entre o demandado e a Sra. Lucila Pinto da Silva, bem como, a abstenção de firmar contratos temporários, e o ressarcimento ao erário dos valores pagos indevidamente a título de salários à servidora contratada sem concurso público.

Com efeito, na análise do mérito, o juízo de origem assim consignou:

“(...) Reconhecida a ilegitimidade passiva com relação ao terceiro pedido, bem como a perda superveniente do interesse de agir com relação ao segundo pedido, e ultrapassadas as demais preliminares, passo à análise do mérito com relação ao primeiro pedido, único remanescente.
É incontroverso que o ESTADO DE MATO GROSSO contratou a Sra. Lucila Pinto da Silva para exercer as funções de professora na Escola Estadual Verena Leite de Brito, nesta Comarca, no período de 09/02/1998 a 31/12/1998 e mediante sucessivas renovações/contratações nos períodos letivos seguintes, até 21/12/2007.
Acerca da contratação temporária de excepcional interesse público, a Constituição Federal de 1988 dispõe em seu art. 37, IX, que “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

(...)

Como se verifica, há flagrante ilegalidade na contratação da Sra. Lucila Pinto da Silva, pois seu contrato temporário e as sucessivas renovações ultrapassaram em muito o limite temporal previsto no at. 264, §1º, da Lei Complementar Estadual 04/90, razão pela qual deve ser julgado procedente o primeiro pedido.

Ante o exposto, conheço de ofício as preliminares de ilegitimidade passiva do réu quanto ao terceiro pedido e a preliminar de carência de ação por perda superveniente de agir quanto ao segundo pedido e, com relação a eles, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Com relação ao primeiro pedido, acolho-o, e dessa forma JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, extinguindo com resolução de mérito (art. 487, I, do Código de Processo Civil) a presente Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, para declarar a nulidade do contrato de trabalho firmado entre o réu e a Sra. Lucila Pinto da Silva.

Sem custas e honorários advocatícios, por serem ambas as partes isentas.
P.R.I. Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa.”

Pois bem.

Analisando pormenorizadamente o conjunto fático-probatório dos autos, tem-se que restou incontroverso que a Sra. Lucila Pinto da Silva foi contratada pelo Estado de Mato Grosso, sem prévia aprovação em concurso público, contrariando o preconizado na Constituição Federal, a qual prevê a obrigatoriedade do concurso público na administração direta e indireta para a investidura de cargo ou de emprego público (
artigo 37, inciso I, CF: "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
").

De acordo com o texto constitucional, existe exceção autorizada para a admissão sem submissão ao certame público nos casos de nomeação em cargo em comissão ou para contratações temporárias e excepcionais de interesse público, nos precisos termos autorizados pelo inciso IX do mesmo art. 37 citado: "
A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
".

In casu
, não houve prévio certame público para a contratação da Sra. Lucila Pinto da Silva pelo ente público, assim como não se trata de situação excepcional em que se admite a contratação sem concurso, tendo-se maculado o contrato de trabalho por nulidade (art. 37, inciso II, § 2º, da Carta Magna).

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1.
Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º
). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido.(RE 705140, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Além disso, a Sra. Lucila foi contratada em fevereiro de 2001, na função de professora, sendo dispensada em dezembro de 2007, ou seja, por 06 (seis) anos ininterruptos.

Dado o longo período de contrato, fica claro o desrespeito a norma constitucional do concurso público, pois abusa da permissão legal de contratar temporariamente funcionários, tornando a excepcionalidade em regra.

Não há dúvida de que essa conduta da Administração, consistente na contratação e prorrogação dos contratos de servidores temporários, postergando a realização de concurso público, fere os princípios da legalidade e da moralidade, além de prejudicar o interesse público.

Assim, à vista do disposto no parágrafo segundo, do artigo 37, da Constituição Federal, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos de prestação de serviço firmados entre o Estado de Mato Grosso e a Sra. Lucila Pinto da Silva.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021